Tribunal: TJSP
Processo: 1009121-19.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Execução individual. Servidor municipal autárquico inativo. Sorocaba. Evolução funcional. Ação coletiva ajuizada por sindicato da categoria contra a Municipalidade para o fim de garantir o reenquadramento funcional de todo o funcionalismo municipal de Sorocaba, inclusive dos servidores autárquicos e fundacionais, sem integrar na lide a respectiva autarquia. Necessidade de que a pretensão

Ementa:
Execução individual. Servidor municipal autárquico inativo. Sorocaba. Evolução funcional. Ação coletiva ajuizada por sindicato da categoria contra a Municipalidade para o fim de garantir o reenquadramento funcional de todo o funcionalismo municipal de Sorocaba, inclusive dos servidores autárquicos e fundacionais, sem integrar na lide a respectiva autarquia. Necessidade de que a pretensão executória seja exigida da autarquia e/ou da Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba. Impossibilidade de cumprimento pela Administração Direta da Municipalidade. Execução extinta, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Recurso provido. Embargos de declaração rejeitados. Recurso Especial acolhido em parte para fim de manifestação desta Câmara sobre a possível previsão, no título judicial transitado em julgado, de que compete ao Município arcar com os encargos financeiros decorrentes do reconhecimento do direito na ação coletiva, independentemente de os servidores pertencerem à administração direta ou indireta. Acórdão mantido.